Tribunal: STF
Processo: RE 1443514
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte, sem atribuição de efeitos infringentes.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, caput; 6º, caput; 149, caput; 195, caput e § 5º; e 201, caput e § 11, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Em primeiro lugar, para o deslinde do presente caso, em relação ao tema da inclusão de valores recebidos à título de auxíllio-alimentação nos cálculos dos benefícios previdenciários, não se pode deixar de se atentar para o que restou decidido em 07.04.2022, quando do julgamento do PUIL nº 5002880-91.2016.4.04.7105 (Relator p/ acórdão Juiz Federal Francisco Glauber Pessoa Alves, publicado em 18.04.2022), relativamente ao Tema nº 244, quando a TNU fixou a seguinte tese:



    " I ) Anteriormente à vigência da Lei n. 13.416/2017, o auxílio-alimentação, pago em espécie e com habitualidade ou por meio de vale-alimentação/cartão ou tíquete-refeição/alimentação ou equivalente, integra a remuneração, constitui base de incidência da contribuição previdenciária patronal e do segurado, refletindo no cálculo da renda mensal inicial do benefício, esteja a empresa inscrita ou não no Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT;



    II) A partir de 11/11/2017, com a vigência da Lei n. 13.416/2017, que conferiu nova redação ao § 2º do art. 457 da CLT, somente o pagamento do auxílio-alimentação em dinheiro integra a remuneração, constitui base de incidência da contribuição previdenciária patronal e do segurado, refletindo no cálculo da renda mensal inicial do benefício, esteja a empresa inscrita ou não no Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT." (grifei)



    Portanto, restou definido por tal precedente os seguintes parâmetros para o deslinde de casos similares, independentemente da inscrição da empregadora no programa de alimentação do trabalhador – PAT: a) até 10.11.2017, o valor do auxílio-alimentação pago em espécie e com habitualidade ou por meio de vale-alimentação/cartão ou tíquete-refeição/alimentação ou equivalente deverá ser integrado aos salários-de-contribuição para fins de revisão da RMI do benefício titularizado pela parte autora; e, b) a partir de 11.11.2017, somente o pagamento do auxílio-alimentação em dinheiro deverá ser integrado aos salários-de-contribuição para fins de revisão da RMI do benefício titularizado pela parte autora. Outrossim, no tocante à alegação de ausência de prévia fonte de custeio, a inclusão no salário de contribuição dos valores pagos a título de auxílio-alimentação não viola os princípios do equilíbrio financeiro e atuarial e da precedência do custeio, na medida em que ela não cria qualquer direito (previdenciário) não previsto em lei, mas, ao contrário, apenas traz à baila interpretação jurídica há muito tempo já realizada pelo STJ, consoante jurisprudência colacionada no acórdão embargado, e também pelo STF, no julgamento do RE 814.204-RG/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, conforme também já devidamente fundamentado no acórdão guerreado, entendimento este que também restou uniformado pela TNU. De fato, o equilíbrio financeiro e atuarial e a precedência de custeio foram objeto de análise, tendo-se consolidado que quando o vale-alimentação é pago em espécie e com habitualidade, ele assume feição salarial e passa a integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária, de forma que se impõe o reconhecimento da correlata possibilidade de inclusão desta parcela como salário-de-contribuição do trabalhador, para fins previdenciários, exatamente na mesma linha do que dispõe o art. 201, § 11, da CF/88, também devidamente fundamentado na decisão embargada. Ressalte-se, por fim, que a interpretação sobre a abrangência dos termos normativos constantes nos dispositivos legais, é justamente tarefa fim do Poder Judiciário, a quem cabe, por tarefa Constitucional, dar a exata qualificação jurídica aos conceitos legais. Assim sendo, na medida em que a presente ação trata de revisão de benefício concedido em 30/07/2015 (evento nº 1-CCON6), tenho que a sentença merece ser confirmada pelos próprios fundamentos, a teor do contido no artigo 46 da Lei n° 9.099/95, aplicada subsidiariamente no âmbito dos Juizados Especiais Federais (artigo 1º da Lei n° 10.259/01) e por aqueles aqui expostos.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente